Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a preclusão do direito de o Distrito Federal impugnar os cálculos homologados no cumprimento de sentença. Sustenta que os cálculos estariam incorretos por aplicarem a metodologia de correção monetária (IPCA-e e juros de caderneta de poupança) além do período previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, o que teria gerado o excesso de R$ 83.189,49. Requereu a revisão dos cálculos, mesmo após a homologação judicial em 4.5.2022, e a expedição de requisição de pagamento em 20.11.2023, manifestando-se apenas em 19.3.2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível à parte devedora impugnar a metodologia adotada nos cálculos do cumprimento de sentença após a homologação e a expedição da requisição de pagamento, à luz da preclusão temporal prevista no art. 507 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à impugnação dos cálculos é atingido pela preclusão quando a parte deixa de se manifestar no momento oportuno, nos termos do art. 507 do CPC.
4. A homologação dos cálculos pela autoridade judicial em 4.5.2022, sem impugnação do devedor, gera estabilidade processual e impede rediscussão posterior acerca da metodologia aplicada.
5. A posterior apresentação de manifestação em 19.3.2025, após a expedição de precatório em 20.11.2023, configura inovação processual tardia e afronta os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.
6. Ainda que a correção monetária seja questão de ordem pública, eventual erro deve ser alegado na primeira oportunidade que acessar os autos, sob pena de tornar o cumprimento de sentença interminável, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A preclusão temporal impede a rediscussão da metodologia de cálculo homologada no cumprimento de sentença, ainda que envolva matéria de ordem pública.
2. A impugnação aos cálculos deve ser apresentada na primeira oportunidade, sob pena de inviabilizar a estabilidade e efetividade do processo.
3. A expedição de precatório consolida a fase executiva, vedando manifestações posteriores que contrariem a decisão homologatória não impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.026, § 2o; Lei 9.494/1997, art. 1o-E; e EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1615452, 0724320-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 8.9.2022, DJe 21.9.2022.